Tribunal: TJSP
Processo: 1114014-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Propriedade industrial. Marca. Ação inibitória c. c. indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Acolhimento em parte do recurso da autora e não acolhimento do recurso da ré, na parte conhecida. Indevida associação do elemento nominativo da marca "Menina Flor", por meio da contratação de links patrocinados, junto à provedor de aplicação de internet (Google

Ementa:
Apelação. Propriedade industrial. Marca. Ação inibitória c. c. indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Acolhimento em parte do recurso da autora e não acolhimento do recurso da ré, na parte conhecida. Indevida associação do elemento nominativo da marca "Menina Flor", por meio da contratação de links patrocinados, junto à provedor de aplicação de internet (Google Ads). Concorrência desleal. Possibilidade de confusão, desvio de clientela e aproveitamento parasitário da marca concorrente (ramo de óticas). Responsabilidade civil da ré configurada. Dano material que deve ser apurado, em liquidação de sentença (art. 210, da LPI). Dano moral presumido, que deve ser majorado para R$ 20.000,00. Proporcionalidade e adequação conforme critérios das C. CRDEs. Juros de mora. Dano material. Responsabilidade extracontratual. Violação de deveres jurídicos de caráter geral. Juros de mora que incidem sobre o dano material fixado, desde a data do evento danoso. Aplicação da Súmula 54, do STJ. Sentença reformada. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.